Tribunal: TJPA
Processo: 0801123-31.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10024 - Interdição
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801123-31.2022.8.14.0012

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, FUNDACAO PUBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLNICAS GASPAR VIANNA, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. INTERNAÇÃO COMPÚLSÓRIA.
NULIDADE POR SENTENÇA
EXTRA

PETITA
. NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

2.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

3.

Internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna.

4.

O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra

petita
.

5.

Não se cogita hipótese de decisão
extra petita
, pois se encontra em consonância com os fundamentos da causa de pedir da ação e dentro do pedido formulado na inicial (
item “C”
) sem qualquer violação à norma.

6. Recurso conhecido e não provido
. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação e em sede de remessa necessária confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

30ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 19/08 a 26/08/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença,
que
confirmando a liminar concedida, uma vez
já realizado o tratamento pretendido,
julgou procedente o pedido para
determinar a desinternação da assistida, bem como deferindo o pedido de curatela, condenando o
ESTADO DO PARÁ a viabilizar e custear o transporte da representada ao Município de Cametá/PA.

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da internação para o adequado tratamento da paciente, bem como a incapacidade relativa para gerir os atos da vida civil. Razão pela qual foi decretada a interdição de Thaisa Pereira Demétrio, após o tratamento, nomeando como curadora sua genitora Edileusa Pereira Demétrio.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso alegando
que a sentença atacada extrapolou o pedido formulado uma vez que a parte autora requereu expressamente a internação da assistida na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – HCGV para realização de tratamento, eis que possui o diagnóstico de
esquizofrenia
.

No entanto, uma vez já realizado o tratamento, a sentença ainda determinou a desinternação da assistida, curatela e o transporte de retorno da paciente ao município de Cametá custeado pelo Estado do Pará. Razão pela qual pugna pelo provimento recursal para anular ou reformar por completo a sentença.

O apelado, em suas contrarrazões,
refutou na íntegra os argumentos recursais expondo que a sentença
não apresenta qualquer julgamento
extra petita
uma vez que resta devidamente comprovado que ao ingressar com a presente ação, o MPE preocupou-se em assegurar o tratamento integral da paciente, incluindo seu deslocamento ao serviço de saúde e a responsabilização dos requeridos pelo transporte da paciente de forma a viabilizar sua internação em Hospital localizado no município de Belém/PA, não caracterizando decisão sobre pedido não formulado na inicial

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente apelação é a ocorrência de julgamento
extra petita
no que tange a condenação do Estado do Pará em providenciar e custear transporte de retorno da paciente, acometida por doença mental.

Preliminarmente, os argumentos da parte recorrente se fundam na tese de que houve julgamento
extra petita,
uma vez que o pedido formulado na inicial se limitou a realização do tratamento, não abrangendo o transporte de retorno da paciente ao seu domicílio de origem.

Cumpre esclarecer que a sentença objurgada entendeu que a parte interessada, Thaisa Pereira Demétrio, necessitava de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, na capital do Estado,
uma vez que não foi possível realizar o tratamento no Município de Cametá, em razão de não possuir hospital com estrutura adequada a tratamento da enfermidade que acomete a paciente.

Neste sentido, o texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art. 7º, IX e XI da Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Neste seguimento,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Neste seguimento, constam nos autos informações inequívocas de que a paciente é portadora de doença psiquiátrica, sendo indispensável o tratamento fora do município,
restando
comprovado
pelo laudo e documentação médica o dever do apelante em providenciar os procedimentos pleiteados conforme padronização do SUS e requerimento do médico responsável pela paciente, bem como o pedido para que o tratamento seja realizado
fora do domicílio de origem
.

Além do mais, consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
extra

petita
.

Daí porque, não se cogita hipótese de decisão
extra petita
, pois se encontra em consonância com os fundamentos da causa de pedir da ação e dentro do pedido formulado na inicial (
item “C”
) sem qualquer violação à norma.

Assim, uma vez que o tratamento se deu por TFD,
rejeito a preliminar de julgamento
extra petita
.

Ademais, a Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde instituiu o Tratamento Fora de Domicílio (TFD) no Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o TFD um instrumento legal que visa garantir
tratamento médico a pacientes portadores de doenças
não tratáveis no município de origem por falta de condições técnicas.

O artigo 4º da referida Portaria, regulamenta que “as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado. § 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas com deslocamentos é atribuída às Secretarias Municipais de Saúde, que utilizarão a Tabela de Procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA/SUS, logo, a competência é do Ente Municipal, no entanto, qualquer um dos entes pode ser demandado para a efetiva prestação de saúde necessária ao paciente.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 1º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social,
sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.

[1]

Consignou-se no citado julgado que
eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria, não havendo, portanto, inobservância do
tema 793
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido: AgInt no Resp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje de 17/03/2020.

2.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
.
Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
.

3. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no CC 177.570/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 31/08/2021, Dje 13/10/2021).

Uma vez esclarecido que o direito à saúde é norma constitucional de
eficácia plena
, e
não limitada
, restam superados quaisquer outros obstáculos que se possam imaginar para a cidadã exigir do ente público a realização de medidas para a concretização do direito ao acesso à saúde gratuita e de qualidade.

Assim, cabe ao Estado por intermédio de políticas públicas de saúde, destinar tratamento adequado, completo e, se necessário, compulsório aos portadores de doença psíquica, especialmente quando o prognóstico indicar a inviabilidade de tratamento voluntário.

Nos termos da

Lei n.º 10.216/2001, os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata a lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra, e ainda dispõe que a internação, após adequada avaliação médica, poderá ocorrer de três formas:

Art. 6º

I -
Internação voluntária (aquela que se dá com o consentimento do usuário), II - internação involuntária (se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro) e III -internação compulsória (determinada pela Justiça).

Restou devidamente comprovado pela documentação médica acostada aos autos que a doença está em estágio avançado, necessitando de urgente intervenção para proteção da paciente, de sua família e da sociedade.

Conforme laudo, a ausência do tratamento adequado, e o comportamento agressivo tem colocado a vida da paciente e a de terceiros em risco, uma vez
que além do transtorno, passou a viver em situação de rua e faz uso contínuo de drogas, necessitando de urgente intervenção,
pelo que indicou a internação
em total consonância com os ditames constitucionais e legais, que asseguram o direito à saúde e à integridade física da paciente e de sua família que se encontram ameaçados.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e em sede de remessa necessária confirmo
a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 28/08/2024